Tribunal: TJMT
Processo: 1006842-22.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006842-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MILTON ELISBAO DE CARVALHO - CPF: 284.320.611-15 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. MERA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO OU NEGATIVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A cobrança de fatura a maior, embora indevida, por si só, não é capaz de ensejar condenação a título de danos morais.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a) indeferir os danos morais;

b) desconstituir as faturas questionadas - meses de dezembro/2024 e janeiro/2025, determinando, desde já, que a Reclamada, no prazo de 15 (quinze) dias: b.1) emita refaturamento para o consumo com fixação de 10m3; b.2) sobre as faturas faça incidir os consectários legais (regra tarifária, impostos, regra de economia, etc...) da época em que devia ter sido faturada, excluída a multa; b.3) faça correção da fatura, monetariamente (INPC), e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1o, do CTN, contados da data de vencimento;

c) após a desconstituição das faturas questionadas nos autos, abatendo-se do valor pago, o consumo efetivamente apurado nos parâmetros determinados, condeno a Reclamada a restituir à Reclamante os valores comprovadamente, que deverão ser apurados em eventual liquidação e cumprimento de sentença, em sua forma simples, o qual deverá ser atualizado, a partir do desembolso, pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei no 14.905/24, de 28/06/2024, conforme os novos critérios determinados.

Informo, por oportuno, que o cálculo deverá ser realizado pela Calculadora do Banco Central, disponível no seguinte link, com o uso da aba ‘taxa selic’ para atualização do débito, reafirmando que a correção monetária do IPCA já está embutida/compensada no cálculo da taxa Selic (ausência de campus específico para inclusão do IPCA): https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=4.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

[...]”

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar falha na prestação de serviços decorrentes de cobrança de fatura com valor acima da média do consumidor.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Verifica-se, do histórico de consumo apresentado a média de consumo no período de 06 (seis) meses anteriores (junho a novembro/2024), era de consumo mínimo enquadrado em 10m3, ou seja, evidentemente discrepante do faturamento apurado no mês de dezembro/2024 (20m3) e janeiro/2025 (20m3).

Cumpre destacar que, a parte Reclamante buscou a via administrativa procurando a Reclamada, onde havia o intuito de análise para averiguação das eventualidades que poderiam atingir e aumentar o consumo, requisitando a vistoria no aparelho medidor, que foram realizados e supostamente não constatadas irregularidades.

Diante desses dados e demais elementos, é evidente que as faturas em lide são desproporcionais em relação a habitualidade do efetivo uso do serviço de água e esgoto.

Além do mais, nos autos não há elementos suficientes que comprovem a regularidade dos consumos faturados, uma vez que a Reclamada não provou a legitimidade das cobranças, ônus que lhe incumbia, diante do aumento expressivo nas faturas de água e esgoto.

No presente caso, a vistoria unilateral no hidrômetro não é suficiente para comprovar a regularidade das leituras, pois o consumo é manifestamente desproporcional perante os consumos anteriores, bem como sequer foram indexados nos autos.

Assim sendo, não se justifica o lançamento na forma pretendida, demonstrando evidente desequilíbrio econômico ao consumidor. Bem como, de outro lado, inegável a prestação do serviço e o respectivo consumo, devendo ocorrer a contraprestação.

Em razão disso, as faturas com vencimento nos meses de dezembro/2024 e janeiro/2025, devem ser refaturadas no valor da média das 06 (seis) faturas anteriores (junho a novembro/2024), já incluído os percentuais decorrentes de taxas e impostos, de modo a evitar o enriquecimento sem causa.

Deste modo, verificando a média dos ciclos onde ocorreram as leituras de, inclusive, sem reclamação noticiada, ou seja, no período de junho a novembro/2024, resulta a importância do consumo mínimo de 10m3, indicando ser bem inferior ao consumo fixado nas faturas questionadas, merecendo, na ausência de outros parâmetros, serem assim ajustadas, sem a incidência de multa.

[...]

Caso a fatura questionada ainda se encontre em aberto, deverá ser realizado o seu refaturamento pela parte reclamada. Caso a fatura já tenha sido quitada, a parte reclamada deverá fazer a simulação da fatura em comento, com os critérios determinados na parte dispositiva da presente sentença, para abatimento do valor pago em excesso pela parte autora, com a posterior restituição à requerente do valor eventualmente pago à maior, ou com a compensação do referido crédito nas faturas seguintes/vincendas.

No caso concreto, o fato não ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, afastando a responsabilização extrapatrimonial, porquanto não comprovada suspensão dos serviços de água e esgoto, nem mesmo a negativação dos dados da Reclamante.

[...]”

A sentença foi clara ao reconhecer a
irregularidade do consumo lançado nas faturas discutidas
, caracterizando falha na prestação do serviço.

Quanto ao
dano moral
, entendo que não restaram configurados os requisitos necessários à sua configuração:
ato ilícito, dano e nexo causal
. A jurisprudência é firme ao considerar que
mero envio de fatura com valor elevado
, sem interrupção de serviço, negativação indevida ou outra medida vexatória,
não enseja indenização por danos morais
, constituindo apenas
mero aborrecimento
, ainda que significativo.

A parte recorrente não foi submetida a constrangimento, não sofreu humilhação, não teve seu nome ou sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade. Trata-se, portanto, de um dissabor que, apesar de indesejável, não causa um abalo significativo na esfera íntima da vítima, de modo que não pode dar ensejo à indenização por danos morais, sob pena de banalização do instituto.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ENERGISA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO 1000/2021 IMPUGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência que reconheceu a regularidade na prestação de serviços, e procedimento de aferição de irregularidade no medidor, mantendo o débito devido.

2. Pretensão recursal da reclamante pugnando pelo reconhecimento de inexigibilidade de multa por recuperação do consumo ante a irregularidade do TOI, evidenciada falha na prestação de serviços, e deferimento dos danos morais.

3. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.o 1000/2021 da ANEEL).

4. Não se pode imputar ao consumidor o dever de comprovar que não violou o medidor de energia elétrica, porquanto aludido ônus é da empresa Recorrida.

5. Não havendo comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pelo consumidor ou responsável presente, e não comprovado o recebimento do AR no prazo estipulado pela resolução - em total ofensa ao direito de defesa, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.o 1000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência dos débitos objurgados, medida que de rigor se impõe.

6. Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a suspensão do serviço essencial ou a inserção do seu nome nas entidades de proteção ao crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual não há se falar em danos extrapatrimoniais.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1008530-18.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - COBRANÇA DE FATURA COM CARÁTER DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA NÃO APRESENTADO - COBRANÇA IRREGULAR - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de incompetência rejeitada, pois não há necessidade de perícia a ser realizada nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

2. É legitima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço.

3. Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois o recorrente não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados.

4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5. Não comprovada à regularidade dos débitos, torna-se inexigível a fatura de recuperação de consumo, como determinado na sentença.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1031237-14.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 09/07/2023)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso segue o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NA COBRANÇA – RECONHECIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EMISSÃO DE NOVA FATURA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.
A mera cobrança, ainda que declarada indevida, não é capaz de gerar abalo moral, se não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, tampouco a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito
. (TJ-MT, N.U 0003019-69.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Nesse contexto, considerando que não houve suspensão do fornecimento, não houve negativação, nem mesmo notificação com teor ofensivo ou humilhante, inexiste respaldo para a condenação imposta.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025